Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706308-68.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL JARDINS DOS IPES AGRAVADO: EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FERNANDO FERNANDES NUNES PEREIRA, VINICIUS NOBREGA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL JARDINS DOS IPÊS, na condição de terceiro interessado, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Reparação de Danos n. 0739543-57.2024.8.07.0001, ajuizada por FERNANDO FERNANDES NUNES PEREIRA e FABIANE DA ROCHA PEREIRA, em desfavor de EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 225146833 do processo originário), a d. Magistrada de determinou a suspensão das obras na academia localizada no pilotis do prédio do Condomínio agravante, em razão de perícia determinada nos autos. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que o Edifício Residencial Jardins dos Ipês foi construído integralmente pela agravada Emplavi. Aduz que, em razão de barulhos provenientes da academia, especialmente afetando as unidades 106, 107 e 206, propôs ação de produção antecipada de provas, com a finalidade de comprovar tecnicamente a existência de vícios construtivos. Aponta que a perita nomeada pelo juízo, naquele processo, constatou que os ruídos derivam de vício construtivo e prejudicam, dentre outros, o apartamento 107, pertencentes aos autores do processo de origem, que buscam, agora, uma indenização pela depreciação do imóvel pelo vício constatado. Pondera que os autores da ação originária requereram a produção de prova pericial apenas para apurar o valor da depreciação do seu imóvel. Em razão da iminente obra no piso da academia, que busca minimizar os ruídos, os autores solicitaram que a perícia fosse feita indiretamente com base na prova pericial produzida no processo movido pelo condomínio. Argumenta que o d. Juízo de origem não se manifestou acerca do pedido dos autores para uso da perícia já produzida no processo de produção antecipada de prova, como prova emprestada, determinando que as obras em andamento na academia fossem suspensas imediatamente. Afirma que há prejuízos aos condôminos pelo fechamento da academia, assim como prejuízos financeiros decorrentes da paralisação da obra. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; subsidiariamente, a determinação de realização de perícia, no prazo de 5 dias. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento para que seja revogada a determinação de suspensão das obras. Comprovante de recolhimento do preparo (ID 69045549). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado Daniel Amorim Assumpção Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a urgência necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão agravada. A presente controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se a analisar a possibilidade de suspensão da execução de obras na academia de edifício residencial para o fim de realização de perícia técnica. No caso em apreço, não se encontra configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação, uma vez que a perícia determinada não é de grande complexidade. Ademais, os condôminos já se encontram impossibilitados de usar as dependências da academia, não sendo necessário tempo extra relevante para a realização da perícia determinada pelo Juízo a quo. Destaque-se que, em relação à perícia judicial, o artigo 370 do Código de Processo Civil dispõe que o Juiz é o destinatário das provas, sendo, no caso dos autos, justificável a produção da prova, pois, apesar de ter havido perícia anterior em outro processo, esta fora realizada com o intuito de constatar a existência de erros no projeto acústico e não para mensurar eventual prejuízo na desvalorização de unidade específica do edifício, sendo este o objetivo do processo de origem. No que diz respeito a eventual prejuízo financeiro a ser suportado pelo agravante, decorrente da paralisação dos trabalhos de adequação da academia, a compensação poderá ser buscada pelos meios adequados contra a empresa agravada que realizou a obra de construção. Assevere-se que entendimento distinto poderia levar a eventual reconhecimento futuro do cerceamento de defesa da empresa agravada, cuja perícia estaria comprometida pela obra em andamento. Por fim, ressalto que o deferimento do pedido, com o consequente andamento da obra, criaria risco de irreversibilidade da decisão, pois as condições do local a ser periciado estaria definitivamente alterado, mostrando-se incabível o deferimento da medida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, acerca da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025 às 17:33:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.